Tribunal: STJ
Processo: 1002173-09.2022.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972039 - SP
(2025/0230612-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
ADVOGADOS
: LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
EMBARGADO
: CLECIO AUGUSTO ALVES TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: CARLOS LEONARDI ROCHA - SP359352
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2026
13/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56736409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/05/2026 16:59:50
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: dfb76757-702a-41a4-afc1-b3b6607f6545

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972039 - SP
(2025/0230612-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
ADVOGADOS
: LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
EMBARGADO
: CLECIO AUGUSTO ALVES TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: CARLOS LEONARDI ROCHA - SP359352
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CONSORCIO
METROPOLITANO DE TRANSPORTES contra acórdão por mim relatado que negou
provimento ao respectivo agravo interno, nos termos da seguinte ementa (fls.
):
794/795
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO
(ARTS. 489 E 1.022 DO
). INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO
CPC/2015
COM
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
INTERPRETAÇÃO DO TEMA N. 854 DA REPERCUSSÃO GERAL
). INVIABILIDADE DE REVISÃO PELA VIA DO
(RE N. 1.001.104/STF
RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da decisão agravada, o recurso especial foi parcialmente
conhecido e, nessa extensão, negado provimento, ante a inexistência de vícios de
fundamentação e a natureza eminentemente constitucional da controvérsia.
Documento eletrônico VDA56414398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:59
Código de Controle do Documento: bbb7bf36-464e-42fc-a1df-1f8b61c21521

2. Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, pois o Tribunal de origem examinou os pontos essenciais à solução da causa,
com fundamentação concreta e suficiente, não sendo exigível a resposta
pormenorizada a todos os argumentos das partes quando já haja motivação bastante
para decidir. A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido: “[a] omissão
somente será considerada quando a questão seja de tal forma relevante que deva o
julgador se pronunciar” (AgInt nos EDcl no
, Segunda Turma,
REsp n. 2.124.369/RJ
DJe
; e “não configura ofensa ao
do
o fato de o
9/10/2024)
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão
da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no
, Quarta Turma, DJe
, bem como “o órgão
AREsp n. 2.448.701/SP
2/9/2024)
julgador não fica obrigado a responder um a um os questionamentos da parte se já
encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão” (AgInt no
, Segunda Turma, DJe
.
REsp n. 2.018.125/SC
12/9/2024)
3. A Corte de origem dirimiu a controvérsia relativa ao desligamento dos
validadores de bilhetagem eletrônica dos prestadores em regime de Reserva Técnica
Operacional (RTO) com fundamento exclusivamente constitucional, à luz da tese
firmada no Tema n. 854 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, no
: “[s]alvo em situações excepcionais devidamente comprovadas
RE n. 1.001.104/SP
no serviço público de transporte coletivo pressupõe prévia licitação”, declarando a
“não recepção, na parte em que permitida a criação de linhas metropolitanas de
transporte coletivo destinadas à execução de serviços especiais do Decreto 24.675/86
do Estado de São Paulo e; por arrastamento, da Resolução
da Secretaria dos
80/2006
Transportes Metropolitanos – STM”, com “paralisação da atividade dos condutores
regionais coletivos autônomos” e anulação do contrato padrão relativamente à
reserva técnica operacional. Nessa moldura, a revisão do julgado é inviável pela via
especial, destinada à uniformização da interpretação do direito federal
infraconstitucional.
4. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante que o acórdão embargado padece de vícios de
fundamentação, tendo em vista que não haveria necessidade de rediscussão do Tema n.
mas, tão somente, o dever de observância do precedente vinculante (fls. 807-
854/STF,
810).
Não houve resposta aos embargos de declaração, conforme certidão de
decurso de prazo (fl. 814).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Documento eletrônico VDA56414398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:59
Código de Controle do Documento: bbb7bf36-464e-42fc-a1df-1f8b61c21521

Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que (fls.
):
798/801

O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para
dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se
fundamentar as decisões judiciais. O que se denota é mero inconformismo da parte
recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há
ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 489
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.044.805/PR
julgado em
DJe de
AgInt no
, relator
29/5/2023,
1/6/2023;
AREsp n. 2.172.041/RJ
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
[...]
Percebe-se que a decisão recorrida dirimiu a controvérsia com base em
fundamento exclusivamente constitucional, mediante interpretação do Tema de
Repercussão Geral n. 854 (RE n. 1.001.104).
Nesse contexto, a sua revisão é inviável em recurso especial, tendo em
vista que este se destina a uniformizar a interpretação do direito federal
infraconstitucional.
[...]
A parte agravante insiste na possibilidade de apreciação conjunta de
matérias constitucional e infraconstitucional (arts. 926 e 927 do CPC,
do
art. 1.031
CPC). Todavia, no caso concreto, a ratio decidendi do acórdão estadual repousa
exclusivamente na interpretação e na aplicação da tese constitucional do Tema n.
854 do STF, circunstância que impede a atuação desta Corte pela via especial.

Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA56414398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:59
Código de Controle do Documento: bbb7bf36-464e-42fc-a1df-1f8b61c21521

1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56414398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:59
Código de Controle do Documento: bbb7bf36-464e-42fc-a1df-1f8b61c21521

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.972.039 / SP
Número Registro: 2025/0230612-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10021730920228260228 23059718720228260000
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
ADVOGADOS : LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
AGRAVADO
: CLECIO AUGUSTO ALVES TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: CARLOS LEONARDI ROCHA - SP359352
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TRANSPORTE TERRESTRE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
ADVOGADOS
: LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
EMBARGADO : CLECIO AUGUSTO ALVES TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: CARLOS LEONARDI ROCHA - SP359352
TERMO
Documento eletrônico VDA56706793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:49:09
Código de Controle do Documento: 3d402ec8-6580-4af4-8c1c-e2d7fc5bc844

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2026
13/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:49:09
Código de Controle do Documento: 3d402ec8-6580-4af4-8c1c-e2d7fc5bc844